Tribunal: TJES
Processo: 5000175-87.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-87.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANILIA SCHULTZ WUTKE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ASSINATURAS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000175-87.2023.8.08.0038

Recorrente
: JANILIA SCHULTZ WUTKE

Recorrido
: BANCO PAN S.A.

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: BANCO CETELEM S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ASSINATURAS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado (id 14908477) interposto por JANILIA SCHULTZ WUTKE em face da sentença de id. 14908476, a qual acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por entender pela necessidade de realização de perícia grafotécnica, e declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995; bem com revogou a decisão de id. 14908350.

2
. Em suas razões recursais (id. 14908477) aduz a autora que as contratações de empréstimos consignados e cartão de crédito com margem consignável (RMC), números 333805884-9, 333806426-8, 33480399-5, 334804736-0, 334661696-8, 815911864 e 97-819443373/16, foram entabulados mediante fraude, considerando a afirmação da parte autora que nunca contratou junto às demandadas e que, tão somente após ter aferido a origem dos descontos junto ao benefício previdenciário nº 143.344.794-8, que acionou o Judiciário a fim de que sejam declarados nulos as operações bancárias contestadas pela autora, por terem sido celebrados por terceiros fraudadores.

3
. Contrarrazões (id. 14908478) apresentada pelo BANCO CETELEM S.A., pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela autora o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e contratos de empréstimos consignados por ocasião da autora afirmar terem sido contraídos mediante fraude em razão da divergência das assinaturas constantes nos contratos e, por conseguinte, se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados, de forma simples ou em dobro, à título de dano material, bem como se restou caracterizado e moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
.

No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe à Recorrente demonstrar que, de fato, a autora contratou o empréstimo consignado objurgado.

7
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que foi vítima de estelionato perpetrado por terceiros, os quais, munidos das fotos dos documentos pessoais e mediante falsificação ideológica (assinatura falsa) contraíram os supostos empréstimos e cartão com margem consignável.

8
. Depreende-se da contestação apresentada pelo
A)

BANCO CETELEM S.A.
(id. 14908377) que a instituição bancária aduz que a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nº
97-819443373/16
(id. 14908378) foi assinado em 13/07/2016, e disponibilizados em favor da autora o valor de R$ 1.333,73, junto à conta corrente nº 232793, agência 3009, do Banco Cooperativo do Brasil S.A., mediante TED realizado em 13/07/2016.
B)
O
BANCO PAN S.A.
apresentou contestação (id. 14908397), pugnando genericamente pela improcedência dos pedidos iniciais. Na petição de id. 14908416 o BANCO PAN S.A. informa que promoveu a suspensão dos contratos 333805884-9, 333806426-8, 334661696-8, 33480399-5 e 334804736-0; bem como, posteriormente, na petição de id. 14908421, apresentou os contratos de números
i)

333805884-9
(id. 14908427), com declaração de residência assinado em 21/02/2020 e condições gerais assinado em 09/03/2020 (id. 14908428, 14908429);
ii)

33480399-5
(id. 14908430, 14908431), assinado em 13/04/2020, e documentação de id. 14908432, assinado em 30/03/2020, sem constar quaisquer informações junto à “Ficha Cadastral de Pessoa Física”;
iii)

333806426-8
(id. 14908433, 14908434), assinado em 09/03/2020, e declaração de residência assinado em 21/02/2020 (id. 14908435);
iv)

334661696-8
(id. 14908436), assinado em 16/10/2020 (id. 14908437), com declaração de residência assinado em 27/03/2020 (id. 14908437) e;
v) 334804736-0
(id. 14908438, 14908439), assinado em 13/04/2020, com declaração de residência assinada em 30/03/2020 (id. 14908440); sendo que todas as contratações foram realizadas por intermédio da empresa MF SILVA INFORMAÇÕES CADASTRAIS ME, CNPJ: 21.577.696/0001-93, situada na Av. Internacional, nº 2565, sala 02, centro, cidade: Lucelia, São Paulo/SP. Ademais, na petição de id. 14908442 o BANCO PAN S.A. carreou os comprovantes de transferência nos valores de R$ 910,81 (id. 14908443), R$ 586,97 (id. 14908444), R$ 2.691,54 (id. 14908445) e R$ 1.359,23 (id. 14908446).
C)
Já o
BANCO BRADESCO S.A
apresentou contestação (id. 14908402), com preliminares, em especial, pela declaração de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, aduz que o empréstimo consignado de nº
81591186-4
(id. 14908403), no valor de R$ 900,07, foi incluído junto ao benefício de aposentadoria da autora junto ao INSS em 23/04/2021, e que foi devidamente assinado pela autora em 15/04/2021.

9
. A sentença primeva entendeu pelo acolhimento da preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, senão vejamos: “Assim entendo, pois, a produção de prova pericial, se afigura indispensável para a resolução da lide, haja vista que a parte requerente alega desconhecer a adesão aos contratos de empréstimos consignados junto aos requeridos, contudo as partes requeridas trazem aos autos instrumentos contratuais devidamente assinados (Banco Pan - ID 24867660, 24867662, 24867668, 24867671 e 24867676; Bradesco - ID 24081542 e Banco Cetelem - ID 23931160), contendo supostas assinaturas da parte autora, além de documentos pessoais, extrato de pagamento e comprovante de residência contemporâneos ao contrato. Além do mais, comparando o padrão de assinaturas constantes nos instrumentos - procuratório/declaração - assinados pela parte requerente e documento de identidade com aquele aposto aos contratos fotocopiados acima indicado, evidencia-se razoável similitude entre as firmas, não havendo, assim, como assimilar diferenças e delas deduzir a existência da fraude por mero golpe de vista (
primo Icatu oculi
), vale dizer, a perícia é capaz de dizer se assinaturas, mesmo diferentes, foram realizadas pela mesma pessoa. Nesse caso, quanto à alegada necessidade de exame pericial (inviável, ao menos em linha de princípio, no âmbito dos juizados especiais), tenho que merece prosperar. Não há como estabelecer se as assinaturas em questões pertencem a parte requerente, restando necessários, pois, para a elucidação dessa questão, aprofundamentos técnico-científicos que há

muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada “perícia informal”, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 c/c o enunciado n. 12 do FONAJE). A não realização da prova pericial, em casos tais, equivaleria a retirar das partes requeridas a possibilidade de demonstrarem fato modificativo do direito do autor, cumprindo destarte com o ônus que lhes imputa o artigo 373, inciso II, do CPC/15, relativamente a fato essencial ao êxito de suas linhas de defesa, em cerceamento que não se compraz com os ditames do devido processo legal, vulnerando especificamente o disposto no artigo 5º, inciso LV, da CRFB/1988. Em sendo assim, em havendo,
in casu
, necessidade de realização de perícia propriamente dita, acolho a preliminar terminativa arguida no polo demandado para reconhecer a incompetência deste juizado e a inadequação de seu rito sumaríssimo para o deslinde da matéria. Por fim, muito embora em outros casos deste Juízo seja afastada a necessidade de perícia, neste caso, entretanto, se encontram presentes outros elementos que fazem surgir dúvidas quanto a (in)existência de contratação de empréstimos consignados e supostas assinaturas apostas em contratos, documentos pessoais, extrato de pagamento e comprovante de residência contemporâneos aos contratos, o que me deixa convencido de que somente a prova pericial será capaz de elucidar os pormenores da questão meritória”.

10
. Compulsando os autos verifico que a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
deve ser mantida, já que não é possível verificar a (i)legalidade da contratação sem que haja a produção de prova pericial (grafotécnica), notadamente em relação à controvérsia existente em face das assinaturas contestantes no contrato juntado aos autos e àquelas assinaturas apostas nos documentos pessoais juntados pela autora, ora Recorrente.

11
. Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (Lei nº 9.099/95, artigo 3º), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.
In casu
, a verificação da validade da assinatura é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque, no caso dos autos, não há falsificação aparente, ou seja, há semelhanças nas assinaturas, e a parte Recorrente nega ter entabulado tal negócio jurídico.

12
. Importante ressaltar, ainda, que foi creditado valores, referente aos contratos em comento, na conta bancária em nome da parte autora, o que torna duvidoso a alegação de irregularidade da contratação.

13
. Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos se verificados, a olho nu, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

14
. Tratando-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar as divergências apontadas, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de manter o
decisum a quo
e, no mesmo sentido, reconhecer a incompetência dos juizados especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir à parte recorrente a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado assinados, quando verificados divergência das assinaturas constantes, faz-se prescindível a realização de perícia grafotécnica, já que a divergência apontada pela parte autora é passível de arguição de nulidade quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a irregularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados.

2. Incompetência absoluta declarada ex officio em razão da necessidade de perícia grafotécnica, nos termos do art. 3º c/c art. 51, ambos da Lei nº 9.099/95.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 3º.

Jurisprudência Relevante
: TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)